Tribunal: TJSP
Processo: 1500069-96.2024.8.26.0169
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ART. 331, CP). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Carlos Roberto Barbosa Filho contra sentença condenatória que o condenou a 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ART. 331, CP). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Carlos Roberto Barbosa Filho contra sentença condenatória que o condenou a 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal, por duas vezes) e embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), ambos em concurso material (art. 69 do Código Penal). Foi imposta ainda a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses e a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. O réu foi absolvido da acusação de ameaça (art. 147, CP) com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a suficiência das provas para condenação pelos crimes de desacato e embriaguez ao volante; e (ii) a possibilidade de aplicação exclusiva da pena de multa pelo delito de desacato e a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, prova oral colhida e fotografias da colisão do veículo.
Os depoimentos das testemunhas, incluindo policiais militares, são harmônicos e corroboram a narrativa da denúncia, sendo válidos para a condenação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A embriaguez ao volante foi demonstrada pelos sinais clínicos atestados pelos policiais e pela recusa do réu em realizar o teste do bafômetro, nos termos do art. 306, § 1o, II, do CTB e da jurisprudência do STJ, que admite a comprovação por outros meios.
O dolo na prática dos crimes resta evidenciado, uma vez que o réu, de forma livre e consciente, ingeriu bebida alcoólica e conduziu veículo, colidindo contra um muro, além de desacatar policiais no exercício da função.
A embriaguez voluntária, ainda que decorrente do uso excessivo de medicamentos, não exclui a imputabilidade penal, conforme art. 28 do Código Penal e precedentes do STJ.
A aplicação isolada da pena de multa não se mostra suficiente para a reprovação do crime de desacato, especialmente diante da reincidência do réu e da gravidade dos fatos.
O regime semiaberto para início do cumprimento da pena está devidamente fundamentado na reincidência e na gravidade concreta dos delitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A materialidade e a autoria dos crimes de desacato e embriaguez ao volante podem ser comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais e outros meios de prova idôneos, independentemente da realização do teste do bafômetro.
A embriaguez voluntária, ainda que potencializada pelo uso indevido de medicamentos, não exclui a imputabilidade penal.
A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por pena de multa quando o réu for reincidente e os fatos evidenciarem maior reprovabilidade da conduta.
O regime semiaberto é adequado para reincidentes, especialmente quando a gravidade concreta dos crimes assim o justificar.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, 69 e 331; CTB, art. 306; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/08/2020; STJ, AgRg no AREsp 1274148, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/5/2018; STJ, AgInt no HC 350918/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/05/2016; STJ, REsp 908396/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 30/03/2009.